Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-58.2010.8.11.0017
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002610-58.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ GONCALVES MARTINS - CPF: 415.921.311-15 (APELANTE), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS PEREIRA COSTA - CPF: 535.513.381-91 (VÍTIMA), RAIMUNDO COELHO DA LUZ - CPF: 293.090.931-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GONCALVES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO APELANTE DA FALSIDADE DAS IMPUTAÇÕES PERPETRADAS EM DESFAVOR DAS VÍTIMAS – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO – VIABILIDADE – CRIME UTILIZADO PARA CARACTERIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL OCORRIDO APÓS A PRIMEIRA PRÁTICA DELITIVA – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO COM ACOLHIDA DE PLEITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Não é possível falar-se em absolvição nas hipóteses onde as provas são fartas e uníssonas em apontar que o apelante tinha conhecimento da falsidade das imputações que levou ao conhecimento das autoridades e que culminaram na instauração de sindicâncias em desfavor das vítimas. Constatado que o crime utilizado para fins de maus antecedentes ocorreu após a prática do fato no 1 objeto deste processo, a circunstância deve ser afastada. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002610-58.2010.8.11.0017

APELANTE: LUIZ GONCALVES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Gonçalves Martins em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nos autos do processo no 0002610-58.2010.8.11.0017 (código 31381), que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, cada um no importe de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua suposta incursão na prática delitiva constante no art. 339,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69, CP).

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença alegando a carência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório e, alternativamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do suposto advento da prescrição (ID 92656634 – pp. 07/25).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso e manutenção da sentença (ID 92656633 – pp. 56/64).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e alteração, de ofício, da pena aplicada em relação ao primeiro fato criminoso, por força da inexistência de maus antecedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GONCALVES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante Luiz Gonçalves Martins foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pois, no mês de outubro de 2006, na cidade e comarca de São Félix do Araguaia/MT, teria dado causa à instauração de investigação administrativa em desfavor dos Srs. Antônio Marcos Pereira Costa e Raimundo Coelho da Luz, imputando-lhes crimes do qual os sabia inocentes (fato 1).

Afirma a inicial acusatória, ainda, que no mês de junho de 2010, também na cidade e comarca de São Félix do Araguaia/MT, o apelante deu causa à instauração de investigação administrativa, bem como de investigação policial, em desfavor do Sr. Antônio Marcos Pereira Costa, imputando-lhe crime do qual o sabia inocente (fato 2).

De acordo com as imputações acusatórias, pouco antes da ocorrência dos fatos, o apelante esteve envolvido em uma situação com os policiais Antônio Marcos Pereira Costa e Raimundo Coelho da Luz ao tentar intervir em uma ação da polícia militar que buscava apreender a caminhonete conduzida pelo Sr. Danilo Gonçalves Ataides, que estaria em estado de embriaguez. O apelante, que foi chamado após receber uma ligação do pai de Danilo, teria ficado muito indignado quando, apesar de seus esforços, os policiais militares terem apreendido o veículo e efetuado a prisão do filho de seu amigo.

Em virtude desses fatos, o apelante movimentou-se para conseguir a remoção dos referidos policiais militares daquela cidade, usando, para cumprimento de tal intento, de sua proximidade com o então Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Blairo Maggi, remetendo-lhe o ofício juntado à fl. 55 dos autos, onde acusou os policiais Antônio Marcos Pereira Costa e Raimundo Coelho da Luz de abuso de autoridade e deixa claro seu intento.

Com tais imputações, foi determinada a abertura de investigação administrativa em desfavor dos policiais militares, mas que culminou em seu arquivamento por força da falta de provas, restando claro, pelos depoimentos colhidos, que o apelante relatou fatos que não ocorreram.

Além deste, a inicial acusatória imputa ao apelante um segundo fato. De acordo com o órgão acusador, após o policial militar Antônio Marcos Pereira Costa ter participado de operação em 05/06/2010, que resultou na prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal do Sr. Miguel Milhomem dos Santos, ex-prefeito do município de São Félix do Araguaia/MT e amigo do apelante, este mais uma vez buscou prejudicá-lo.

Aduz a acusação que o apelante procurou a Promotoria de Justiça e afirmou que no dia 06/06/2010 encontrava-se em frente à Casa de Carne Laço de Ouro quando o Sr. Antônio Marcos Pereira Costa teria passado pelo local gesticulando com a mão e dizendo que tinha um acerto a fazer com o apelante.

Em função das afirmações do apelante, foram encaminhadas à Corregedoria da Polícia Militar, bem como à autoridade policial da Comarca de 1o grau, as referidas denúncias, o que resultou na abertura de sindicância e de investigação criminal em desfavor do Sr. Antônio Marcos Pereira Costa, todavia, todos, uma vez mais, foram arquivados por ausência de provas.

Por tais ocorrências, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso entendeu que o apelante incorreu, por duas vezes, em concurso material (art. 69, CP), na prática delitiva constante no art. 339,
caput
, do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 08/07/2013 (ID 92656620 – pp. 52/53) e após a apresentação e rejeição dos termos da resposta à acusação houve a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 92656620 – pp. 61/65), onde foram inquiridas as testemunhas Maria Coeli Pessoa de Lima, Marinalva Silva Martins, José Divino Martins da Rocha, Manoel Ferreira dos Santos, Liolindo Silva de Sousa e Adão Oliveira da Silva, as vítimas Raimundo Coelho da Luz e Antônio Marcos Pereira Costa e procedido o interrogatório do apelante.

A vítima policial militar Antônio Marcos Pereira Costa, em depoimento prestado em juízo, relatando sobre o fato no 01 disse que estava em serviço com outros policiais militares quando recebeu uma ligação de que uma pessoa havia tentado praticar um homicídio. Quando estava retornando da diligência receberam uma ligação para atender a uma ocorrência, sendo informados que o Sr. Danilo havia agredido uma mulher em um ginásio da cidade e que havia a suspeita, inclusive, de que estaria armado. Disse que tomou conhecimento, pelas informações colhidas no local, de que o apelante foi até o local e levou o Sr. Danilo embora.

Disse que como não encontraram ninguém foram para a delegacia confeccionar boletim de ocorrência pelo fato anterior quando, novamente, receberam a informação de que o Sr. Danilo estaria dando “cavalo de pau” em frente ao ginásio da cidade e desafiando as pessoas no local e, após deslocaram-se, novamente não o encontraram. Posteriormente, em rondas pela cidade, ao encontrarem o Sr. Danilo com o apelante em uma pizzaria, questionaram-no sobre os fatos e perguntaram quem estava na direção do veículo que estava utilizando, o apelante interveio e disse que seria ele quem estava na direção do automóvel desde as 16 horas, motivo pelo qual um dos policiais lhe deu voz de prisão por direção perigosa, oportunidade onde o apelante saiu correndo. Como não conseguiram prender o apelante, os policiais conduziram o Sr. Danilo para a delegacia.

Enquanto estavam realizando a autuação, afirmou que o apelante teria ido até a casa da então juíza atuante na Comarca e dito que os policiais militares teriam corrido atrás dele, inclusive, com disparos de arma de fogo. Afirmou que no outro dia o apelante ligou para o Comandante da Polícia Militar na cidade de Barra do Garças/MT e afirmou que a aqui apontada vítima teria corrido atrás dele, disparado arma de fogo e que era uma pessoa perigosa que ficava “
assombrando
” as pessoas da cidade. Em vista disso, o comandante da vítima disse que o apelante deveria documentar as imputações por escrito. Disse que após a confecção das denúncias por escrito, o documento foi enviado, inclusive, ao Sr. Blairo Maggi, Governador do Estado de Mato Grosso naquele período.

Afirmou que após a instauração da sindicância, as testemunhas do fato disseram que em nenhum momento os policiais praticaram os atos que o apelante disse terem ocorrido, motivo pelo qual houve o arquivamento do procedimento administrativo. A vítima ressaltou que todos os fatos que lhe foram atribuídos eram inverídicos e que tais falsidades eram de conhecimento do apelante, o qual, inclusive, teria buscado as testemunhas para que alterassem o teor de seus depoimentos.

Naquilo que concerne ao segundo fato, relativo à uma suposta ameaça ocorrida em frente a um açougue, a vítima também negou que a tenha realizado afirmando que alegação é falsa, tendo sido inventada pelo apelante. Relatou que por força disso, houve a instauração de um inquérito e de um termo circunstanciado em seu desfavor. Disse que nas duas sindicâncias foi absolvido por falta de provas e que, em relação ao termo circunstanciado, não sabe qual foi o resultado.

Sublinhou que a intenção do apelante jamais foi averiguar os fatos, mas tão somente prejudicá-lo, a fim de que fosse removido da Comarca, pois todas as imputações que lhe foram feitas eram falsas, uma vez que os fatos eram “criados” pelo apelante.

A vítima PM Raimundo Coelho da Luz relatou que após a polícia militar receber muitas ligações informando que um cidadão estava dando “cavalo de pau” nas proximidades de um ginásio de esportes onde estavam acontecendo alguns jogos foram até o local, onde receberam a informação de que o responsável seria o Sr. Danilo na direção de uma caminhonete. Após terem encontrado o Sr. Danilo na pizzaria do Sr. José Divino Martins da Rocha e realizarem a abordagem, o apelante interveio e disse que seria ele quem estaria com o veículo, motivo pelo qual recebeu voz de prisão. Que neste momento o apelante saiu correndo e entrou em uma casa nas proximidades. Relatou que foram para a delegacia com o Sr. Danilo.

A vítima disse que foram surpreendidos com o recebimento de um documento vindo do então Governador, Sr. Blairo Maggi, com um ofício do apelante em que se solicitava a transferência dos policiais para a cidade de Cuiabá/MT. Disse que o ofício narrava que os policiais fizeram uso de arma de fogo, mas que tal imputação não é verdadeira. Afirmou que responderam sindicância pelo fato, mas que as acusações eram infundadas.

A testemunha José Divino Martins da Rocha, proprietário da pizzaria onde ocorreu a abordagem do apelante e do Sr. Danilo, relativa ao fato enumerado neste voto como no 1, relatou que na data dos fatos, em seguida à chegada do apelante e do Sr. Danilo ao estabelecimento, policiais militares também foram até o local, onde questionaram quem estava dirigindo o veículo nas proximidades do ginásio de esportes, oportunidade onde o apelante assumiu que seria ele quem estava na direção do automóvel, motivo pelo qual um dos policiais informou que ele estava preso. Informou que neste momento o apelante saiu correndo do estabelecimento comercial e foi para uma casa próxima. Disse que não houve truculência policial e que os policiais também não sacaram a arma. Relatou que o apelante o procurou e pediu para que falasse em seu depoimento perante o procedimento dizendo que os policiais chegaram ao local com agressividade.

A testemunha Marinalva Silva Martins, cujos conhecimentos remontam ao fato indicado neste voto como no 2, relatou que quando estava indo para a delegacia prestar depoimento acerca dos fatos o apelante subiu na calçada com sua moto em direção à testemunha, que relatou ter ficado com medo, dizendo que não tinha nada para falar com ele. Afirmou que devido ao susto chegou à delegacia tremendo e que retornou à sua casa com ajuda da polícia. Relatou que ainda tem medo do apelante e que este a chamou de vagabunda. Relatou que estava em um aniversário onde o apelante também estava. Afirmou que o apelante dizia que o Sr. Miguel havia sido preso. Quando questionado sobre quem o havia prendido, o apelante teria dito que foi “
o vagabundo do Costa. Ele tem que ir embora daqui senão ele vai amanhecer com a boca cheia de formiga porque o Miguel tem as costas quente e tem desembargador amigo
”. Afirmou não ter conhecimento se o Cabo PM Costa fez alguma ameaça contra o apelante.

Em seu depoimento prestado em juízo, a testemunha Maria Coeli Pessoa de Lima, Promotora de Justiça atuante na Comarca de São Félix do Araguaia no período do segundo fato, afirmou conhecer o apelante Luiz Gonçalves Martins, o qual já havia lhe prestado diversos serviços. Em relação ao primeiro fato da denúncia, disse não ter nenhum conhecimento, pois datam do ano de 2006, período em que ainda não residia no estado de Mato Grosso. Naquilo que concerne ao segundo fato disse se recordar que o apelante foi até à Promotoria de Justiça onde prestou declarações de que o Cabo Costa, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, teria feito gestos lhe ameaçando quando estava em um açougue ao lado do fórum. Relatou que não presenciou os fatos, mas que presenciou o depoimento. Confirmou ter ciência de que o apelante tinha problemas com o mencionado policial, que, sublinhou, é um ótimo policial militar. Disse acreditar que esse problema tenha tido nascedouro após esta suposta ameaça. Em relação aos policiais militares envolvidos e ao apelante reputou ótima conduta de todos.

A testemunha Manoel Ferreira dos Santos, em depoimento prestado em juízo, disse conhecer o Cabo PM Antônio Marcos Pereira Costa, quem disse ser um cumpridor de suas obrigações profissionais, muito correto e não afeito a desvios. Confirmou que já presenciou o apelante Luiz Gonçalves Martins dizer “
sou amigo do Coronel e vou tirar o Costa desta cidade
”. Também afirmou ter ouvido o apelante, após a prisão do Sr. Miguel Milhomem dos Santos, dizer “
sou amigo do coronel e vou tirar ele (Costa) aqui da cidade. Só porque o Miguel matou duas paquinhas
.” Disse não ter conhecimento acerca de nenhuma ameaça que o Cabo PM Costa tenha proferido em desfavor do apelante.

A testemunha Liolindo Silva de Sousa relatou que presenciou o fato enumerado como no 2 afirmando que estava com o apelante no ginásio onde estavam e, após, foram até à pizzaria do Sr. José Divino. Relatou que o Cabo PM Costa chegou até o local e apreendeu um carro. A testemunha disse que o referido policial chegou até o local e, apesar de mencionar que o cabo estava empunhado arma de fogo, disse que ela não foi apontada para os presentes, pois estava para baixo. Disse que os policiais solicitaram à testemunha e ao Sr. Danilo que os acompanhasse até a delegacia e que o apelante tinha saído correndo. Relatou que não viu os policiais ameaçando o apelante. Quanto ao segundo fato, ocorrido em 2010, disse que não tem nenhum conhecimento.

A testemunha Adão Oliveira da Silva relatou que o apelante pediu para que a testemunha levasse um veículo Ecoesport até sua casa e que após voltaram de moto para o ginásio de esportes. Acerca da abordagem da polícia militar disse não ter nenhum conhecimento.

O apelante, em seu interrogatório, relatou que no dia dos fatos estava, juntamente com outras pessoas, na pizzaria do Sr. José Divino quando a polícia chegou e o PM Costa se aproximou com a arma em punho e perguntou “
quem estava dando cavalo de pau nesta caminhonete?
”. Afirmou que o PM Costa não gostava dele, uma vez que o apelante teria contato com várias pessoas importantes. O apelante disse que ninguém, momento em que o PM Costa retrucou dizendo “
cala boca que você é puxa saco de governador
”. Relatou que devido ao fato do PM Costa estar com a arma empunhada e devido ao histórico de impunidade de policiais na região, saiu correndo. Acrescentou que em seguida os policiais conduziram as outras pessoas à delegacia. Mencionou anda que precisou recorrer às autoridades porque o PM Costa costumava persegui-lo.

Negou que tenha ido até o Ministério Público denunciar os policiais que promoveram a prisão do Sr. Miguel Milhomem dos Santos. Novamente questionado sobre o motivo de ter saído correndo da pizzaria após a abordagem policial, afirmou que foi para se precaver, pois além do Cabo PM Costa estar com arma em punho, ele também não gostava do apelante. Disse que o Cabo PM Costa tentou colocar toda cidade de São Félix do Araguaia contra ele. Relatou que em 2010, quando estava em um açougue, o Cabo PM Costa passou de moto fazendo sinal com as mãos insinuando disparos de arma de fogo dizendo que tinha um acerto para fazer com o apelante, razão pela qual foi até à Promotoria de Justiça relatar o fato. Entretanto, disse que ninguém viu a referida ameaça. Sublinhou que apesar do Cabo PM Costa ter descido da viatura com arma em punho ela não foi direcionada ao apelante.

A partir desses fatos e dos demais elementos de prova, todos devidamente ofertados às partes, que apresentaram suas alegações finais (ID 92656633 – pp. 01/09 e pp. 16/25), o juízo de primeiro grau, como dito, julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou o apelante pelas duas denunciações caluniosas, cada uma delas à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão para cada um dos crimes, totalizando-se a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, cada um no importe de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Interposto o presente recurso, o primeiro argumento levantado nas razões recursais afirma que a condenação do apelante se deu em contrariedade à prova dos autos, pois, em relação à sindicância instaurada em 20/08/2010, o apelante sequer teria sido ouvido e o procedimento teria sido conduzido em benefício do PM Antônio Marcos Pereira Costa. Alega que o arquivamento da sindicância se deu por falta de provas e não pela inexistência do fato denunciado pelo apelante. Acrescenta que não seria possível falar-se em condenação nas hipóteses onde não houve, nem mesmo, a sua oitiva, impedindo sua defesa.

Soma às alegações “
Ademais, verifica-se que não ocorreu a realização de uma investigação para que se possa apurar a veracidade dos fatos declarados pelo denunciado. Uma vez que, há ausência do elemento objetivo do tipo, isto é, não há configuração do delito
.” Diz que o arquivamento do procedimento não se deu pela comprovação de que os fatos não ocorreram, mas sim pela ausência de provas suficientes, afastando a ocorrência da prática delitiva.

Aduziu que o Ministério Público não se empenhou suficientemente, de modo a fazer uso do aparato investigatório a seu favor, para “
auferir com precisão o depoimento do acusado
” (sic) e que esta falta de diligência da equipe de sindicância não pode levar o apelante a responder pelo crime de denunciação caluniosa.

Destacou que “
resta evidenciado que a instauração do procedimento administrativo aberto pelo acusado tem fundamentação, visto que, o termo de declaração feito pelo próprio réu não deu causa à deflagração do inquérito policial que se quer resultou na instauração do procedimento condizente
”.

Alega que o Sr. Antônio Marcos Pereira Costa não foi condenado pelos fatos que lhe foram imputados, de modo que a administração da justiça sequer chegou a ser afetada e que havia sido vítima de ameaça, precisando, inclusive, recorrer às autoridades em sua defesa. Argumentou também dizendo que o crime não está configurado, uma vez que não há documentação nos autos que comprove a instauração de inquérito policial em desfavor das vítimas.

Relatou que a vítima, na realidade, seria o apelante, por quem o Cabo PM Costa nutriria desafeição tendo, inclusive, ameaçando-lhe, motivo pelo qual precisou recorrer às autoridades. Acrescentou aos argumentos que a absolvição dos policiais militares em procedimento administrativo se deu por inexistência de provas e não pela comprovação de que os fatos não ocorreram. Questionou o acerto e legalidade da abordagem policial realizada na pizzaria no ano de 2010 e buscou por em dúvida a necessidade da detenção do apelante na oportunidade..

Requereu, ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

Pois bem.

Antes de se analisar o teor das alegações defensivas e reavaliar o conjunto probatório colacionado ao feito, é importante salientar que o crime de denunciação caluniosa busca tutelar a adequada prestação do serviço jurisdicional, ou seja, almeja-se evitar a movimentação equivocada da estrutura investigatória estatal

(criminal ou administrativa), uma vez que se sabe de antemão que a pessoa a quem se imputa alguma prática, não a cometeu.

À época dos fatos, o art. 339 do Código Penal, cuja redação fora dada pela Lei no 10.028/2000, descrevia:
''Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”.

Acerca da consumação, os esclarecimentos doutrinários explicam que:
“
O crime é material. Existe um resultado que deve derivar da conduta, que é justamente a instauração de um procedimento investigatório que apure responsabilidade criminal. Essa instauração é o resultado danoso tanto para a coletividade quanto para o investigado, constituindo persecução inútil e injusta. Consuma-se o delito com a instauração do procedimento policial. Basta que se tenha tomado qualquer diligência, ainda que não tenha sido formalmente aberto o inquérito policial.
Note-se que a investigação policial, muitas vezes, precede a abertura do inquérito, mas já é ato administrativo, movimentação da máquina investigatória. O mesmo se diga com respeito à atuação do Ministério Público, das Corregedorias ou outros órgãos de investigação, no que refere à investigação administrativa. Quanto ao inquérito civil, à ação penal ou à ação de improbidade administrativa, estes são instaurados uma vez já colhidos elementos de prova, então já procedida a investigação
.” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. Vol. 3. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 727).

Compulsando os autos, verifico que a materialidade dos delitos está devidamente demonstrada.

Às fls. 13 dos autos, consta a Portaria no 006/SIND/DJD/CR-X/10, de 06/07/2010, que instaurou Sindicância em desfavor do Cabo PM Costa, por força de imputações feitas pelo apelante Luiz Gonçalves Martins, que afirmou ter sido vítima de ameaças do mencionado policial militar em 06/06/2010 nas proximidades da Casa de Carne Laço de Ouro, na cidade de São Félix do Araguaia/MT (ID 92656619 – p.5). Por tais imputações, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso concluiu “
Do exposto e da análise do que pudemos apurar, verifica-se que não houve cometimento crime transgressão disciplinar por parte do policial militar, Cabo PM Antônio Marcos Pereira Costa
” (ID 92656619 – p.31).

À fl. 54 dos autos, consta o Ofício no 0050/DFE-Ouv/Correg.G.PMMT/06, da lavra do CEL PM Luiz Cláudio Monteiro da Silva, determinando a apuração dos fatos atribuídos aos policiais militares Sd PM Raimundo Coelho da Luz e Antônio Marcos Pereira Costa por parte do apelante Luiz Gonçalves Martins, que lhes imputou as condutas descritas à fl. 58, as quais deram início à apuração/sindicância sumária por parte da PMMT (ID 92656619 – pp. 48/71 e ID 92656620 – pp.01/06).

Em relação a estas imputações, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso concluiu “
Do exposto e da análise do que pudemos apurar, verifica-se que a queixa é inverídica, pois não ficou provada a acusação feita pelo Sr. Luiz Surubim ao Exmo Sr. Governador do Estado, que os policiais agiram dentro do que manda e determina a Lei, que os policiais militares Sd PM Luz e Sd PM Costa não são culpados das imputações feitas pelo Sr. Luiz Gonçalves Martins (Luiz Surubim)
” (ID 92656620 – p. 5).

Ou seja, analisando os autos, verifica-se que houve a instauração de, ao menos, duas investigações administrativas. Uma delas em desfavor das vítimas
Antônio Marcos Pereira Costa e Raimundo Coelho da Luz e a outra tão somente da vítima Antônio Marcos Pereira Costa.
No que concerne à autoria das imputações, tem-se dos autos, como expressamente mencionado nos documentos e nas provas testemunhais, que os dois procedimentos são oriundos de alegações formuladas pelo apelante Luiz Gonçalves Martins, não havendo dúvida quanto a sua origem.

Logo, o que se busca verificar neste feito é se as provas colacionadas no transcorrer do processo indicam que as imputações feitas pelo apelante, que deram causa à instauração dos referidos procedimentos, eram falsas e que esta falsidade era de seu conhecimento.

Em relação ao 1o fato, como visto,
o apelante Luiz Gonçalves Martins foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pois, no mês de outubro de 2006, na cidade e comarca de São Félix do Araguaia/MT, teria dado causa à instauração de investigação administrativa em desfavor dos Srs. Antônio Marcos Pereira Costa e Raimundo Coelho da Luz, imputando-lhes crimes do qual os sabia inocentes.

A imputação, resumidamente, pois já realizada no decorrer deste voto, foi a de que os referidos policiais militares abordaram o apelante, após sacarem suas armas, com truculência, chamando-o de puxa saco de governador, exigindo que entregasse a chave de um veículo que teria sido utilizado em direção perigosa.

Ocorre que a prova dos autos, não só destoa da versão do apelante, como também a desmente.

A testemunha José Divino Martins da Rocha, proprietário da pizzaria onde ocorreu a abordagem do apelante e do Sr. Danilo, relatou que na data dos fatos, em seguida à chegada do apelante e do Sr. Danilo ao estabelecimento, policiais militares também foram até o local, onde questionaram quem estava dirigindo o veículo nas proximidades do ginásio de esportes, oportunidade onde o apelante assumiu ser ele quem estava na direção do automóvel, motivo pelo qual um dos policiais informou que ele estava preso. Relatou que neste momento o apelante saiu correndo do estabelecimento comercial e foi para uma casa próxima. Disse que não houve truculência policial e que os policiais também não sacaram a arma. Relatou que, posteriormente, o apelante o procurou e pediu para que falasse em seu depoimento que os policiais chegaram ao local com agressividade, todavia a testemunha se negou a praticar tal atitude.

A testemunha Liolindo Silva de Sousa relatou que presenciou o fato enumerado como no 2 afirmando que estava com o apelante no ginásio onde estavam e, após, foram até a pizzaria do Sr. José Divino. Relatou que o Cabo PM Costa chegou até o local e apreendeu um carro. A testemunha disse que o referido policial chegou até o local e, apesar de mencionar que o cabo estava empunhado arma de fogo, disse que ela não foi apontada para os presentes, pois estava para baixo. Disse que os policiais solicitaram à testemunha e ao Sr. Danilo que os acompanhasse até a delegacia e que o apelante tinha saído correndo. Relatou que não viu os policiais ameaçando o apelante.

Ou seja, embora as vítimas PM Raimundo Coelho da Luz e PM Antônio Marcos Pereira Costa também tenham negado as imputações, afirmando serem falsas, a falsidade das alegações perpetradas pelo apelante decorre dos depoimentos das testemunhas presenciais, as quais negaram qualquer truculência, utilização indevida de arma de fogo ou ato ilícito por parte dos policiais que conduziram a diligência.

Assim, incabível, o pleito absolutório. O enquadramento típico entre os fatos e o tipo penal é plenamente observável, de modo que mantenho a condenação e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
neste ponto.

Naquilo que concerne ao fato no 2, o apelante imputou ao policial militar Antônio Marcos Pereira Costa o crime de ameaça. Segundo consta nos autos, o apelante procurou a Promotoria de Justiça e afirmou que no dia 06/06/2010 encontrava-se em frente à Casa de Carne Laço de Ouro quando o Sr. Antônio Marcos Pereira Costa teria passado pelo local e lhe ameaçado gesticulando com a mão (fazendo sinal de uma arma de fogo) e dizendo que tinha um acerto a fazer com o apelante.

Em função das afirmações do apelante, foram encaminhadas à Corregedoria da Polícia Militar, bem como à autoridade policial da Comarca de 1o grau, as referidas denúncias, o que resultou na abertura de sindicância em desfavor do Sr. Antônio Marcos Pereira Costa.

Embora o apelante alegue que a vítima foi absolvida em procedimento administrativo por falta de provas, tenho que os elementos coligidos no decorrer da instrução são suficientemente sólidos para demonstrar seu intento, qual seja, de prejudicar a vítima.

Para isso é importante salientar em que contexto se desenvolveu os fatos.

Um dia antes de o apelante comparecer à promotoria para imputar a prática delituosa, a vítima policial militar Antônio Marcos Pereira Costa participou de uma operação (ocorrida em 05/06/2010) que resultou na prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal do Sr. Miguel Milhomem dos Santos, ex-prefeito do município de São Félix do Araguaia/MT e amigo do apelante.

Aqui, mais uma vez, fundamentais os esclarecimentos das testemunhas.

A testemunha Marinalva Silva Martins relatou que quando estava indo para a delegacia prestar depoimento acerca dos fatos o apelante subiu na calçada com sua moto em direção à testemunha, que relatou ter ficado com medo, dizendo que não tinha nada para falar com ele. Afirmou que devido ao susto chegou à delegacia tremendo e que retornou à sua casa com ajuda da polícia. Disse que ainda tem medo do apelante. Disse que foi chamada de vagabunda pelo apelante. Relatou que estava em um aniversário onde o apelante também estava. Afirmou que o apelante dizia que o Sr. Miguel havia sido preso. Quando questionado sobre quem o havia prendido o apelante teria dito que foi “
o vagabundo do Costa. Ele tem que ir embora daqui senão ele vai amanhecer com a boca cheia de formiga porque o Miguel tem as costas quente e tem desembargador amigo
”.

A testemunha Manoel Ferreira dos Santos, em depoimento prestado em juízo, disse conhecer o Cabo PM Antônio Marcos Pereira Costa, quem disse ser um cumpridor de suas obrigações profissionais, muito correto e não afeito a desvios. Confirmou que já presenciou o apelante Luiz Gonçalves Martins dizer “
sou amigo do Coronel e vou tirar o Costa desta cidade
”. Também afirmou ter ouvido o apelante, após a prisão do Sr. Miguel Milhomem dos Santos, dizer “
sou amigo do coronel e vou tirar ele (Costa) aqui da cidade. Só porque o Miguel matou duas paquinhas
.” Disse não ter conhecimento acerca de nenhuma ameaça que o Cabo PM Costa tenha proferido em desfavor do apelante.

Destarte, o intento de prejudicar a vítima e, consequentemente, a própria a administração com a instauração de procedimentos baseados em informações sabidamente falsas, é evidente, não havendo falar-se em possibilidade de reforma da sentença.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
também neste ponto e mantenho a condenação do apelante.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo afastamento dos maus antecedentes considerados para exasperação da pena-base do primeiro fato criminoso. A alegação é a de que o crime utilizado para tal fim (no 1935-32.2009.811.0017) ocorreu em 26/07/2009, ou seja, após a primeira prática delitiva, não podendo ser considerado como maus antecedentes.

Compartilho do entendimento, pois entendo que a vetorial dos maus antecedentes exige que o crime considerado para tal finalidade, tenha sido praticando antes daquele que está em julgamento, o que não foi o caso dos autos.

Deste modo, em relação ao fato no 1, afasto a circunstância judicial dos maus antecedentes e fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, mantendo incólume a reprimenda de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e a 24 (vinte e quatro) dias-multa, relativa ao fato no 2.

Tendo em vista que a denúncia foi recebida em 08/07/2013 (ID 92656620 – pp. 52/53) e a sentença exarada somente 27/01/2020, verifico que o lapso de 04 (quatro) anos estabelecido no art. 109, V, do Código Penal foi ultrapassado, razão pela qual reconheço a prescrição em relação ao fato aqui enumerado como no1.

Remanescendo a pena pelo fato enumerado neste voto como no 2, estabelecida no patamar de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Estando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021